Tribunal: TJMT
Processo: 1001480-12.2020.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001480-12.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAIRES GOMES DE ALENCAR - CPF: 328.579.349-04 (RECORRENTE), MARIZETE SANTOS FRANCA - CPF: 522.415.301-82 (ADVOGADO), MURILO AUGUSTO DE SOUZA - CPF: 988.926.492-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1001480-12.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória - Várzea Grande

Recorrente(s):
Jaires Gomes De Alencar

Recorrido(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
19/9/2022 a 22/09/2022

Ordem: 255

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO INCORREÇÕES NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL - DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 1.000/2021 DA ANEEL - DEMORA NA LIGAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA NOS TERMOS DO ART. 43 DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DOS SERVIÇOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Fica configurada a falha na prestação dos serviços da concessionária de serviço público, quando deixa de comunicar o consumidor, de forma escrita e específica, a existência de deficiência nas instalações, nos termos do art. 43 da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL.

Danos morais configurados em razão da interrupção injustificada dos serviços de energia elétrica pelo prazo de 06 (seis) dias.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança indevida, por meio da qual a parte autora pleiteia a declaração de inexistência das faturas emitidas no mês de março de 2021, com vencimento em 26/7/2021, nos valores de R$ 157,83; R$ 2.373,30 e R$ 2.531,13 (referente aos meses 9/10/11/12/2020), da unidade consumidora n. 7229569, posto que resultante de apuração de irregularidades sem a presença do
consumidor, não seguindo os procedimentos previstos na Resolução (artigos 248 e seguintes),
retirada arbitrária do aparelho medidor de sua residência, agindo a requerida com falha na prestação dos serviços, logo, capaz de conduzir a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Afere-se do documento acostado aos autos pela concessionária de energia elétrica (Id. 130440340) que em 22.12.2020, foi feita inspeção na UC objeto dos autos, com a retirada do relógio medidor para correção de irregularidades, sem qualquer comunicação prévia ao consumidor, ao argumento de que era necessária a realização de vistoria no aparelho e sua substituição.

Sustenta o autor que o medidor foi retirado, sem, contudo, ser substituído por outro, ficando sem fornecimento de energia elétrica em seu imóvel.

Aduz, ainda, que apesar das inúmeras tentativas de solução do caso, a concessionária ré somente realizou a colocação de novo medidor em seu padrão de energia após 6 (seis) dias do ocorrido, assim, ficando sem energia nesse período.

De sua vez, a requerida defende que a suspensão dos serviços foi legítima, em exercício regular de direito, em face do inadimplemento das faturas mensais do usuário.

Sentença de mérito que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, determinando o cancelamento das faturas contestadas, mas negando a existência de danos morais, ainda que comprovada a retirada arbitrária do relógio de consumo e a suspensão de energia na UC, o que motivou a apresentação do presente recurso.

A recorrida apresentou contrarrazões no id. 130693687.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que a concessionária recorrida procedeu à retirada do aparelho medidor do padrão de energia elétrica da residência do recorrente, sob o argumento de necessidade de vistoria técnica, sem, contudo, notificá-lo previamente acerca do ato, em flagrante afronta ao disposto no art. 250, I, da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL.

Soma-se a isso o fato de que o medidor sequer fora substituído por outro, sem qualquer justificativa plausível e comprovada, de modo que o recorrente permaneceu por 6 (seis) dias sem o fornecimento do serviço.

Assim, como a concessionária de energia recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, resta devidamente demonstrada a falha na prestação dos serviços oferecidos por aquela, nos termos dos arts. 14 e 22, ambos do CDC.

Diante desse contexto, entendo que a sentença impugnada comporta reforma, pois é o caso de reconhecer a falha na conduta da ré, contrária às próprias diretrizes dispostas na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, fato este que configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da empresa ré,
fixo
a indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia
que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importando em enriquecimento indevido da parte autora,

e possivelmente servirá como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita pelo ofensor.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar em parte a sentença recorrida para
condenar
a concessionária ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais,
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ
.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022